Tribunal: TJES
Processo: 5012128-56.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012128-56.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MARIA HELENA NACIF RIBEIRO

RELATOR
(A):
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO TEMA 905/STJ. TAXA SELIC. RETRATAÇÃO ACOLHIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, instaurado em razão de possível divergência entre acórdão proferido em apelação cível e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.495.146/MG (Tema 905), no tocante aos critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis à repetição de indébito de imposto de renda reconhecida em favor de servidora pública aposentada portadora de neoplasia maligna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, na restituição de imposto de renda pago indevidamente, deve ser aplicada a taxa Selic como índice único de atualização monetária e juros de mora durante todo o período devido, à luz do Tema 905 do STJ e do art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A repetição de indébito tributário deve observar os mesmos critérios de atualização e juros utilizados pela Fazenda Pública na cobrança do tributo pago em atraso, em atenção ao princípio da isonomia tributária.

4. O Tema 905 do STJ estabelece que, em condenações de natureza tributária, a correção monetária e os juros de mora devem corresponder aos índices previstos na legislação da entidade tributante, sendo legítima a aplicação da taxa Selic quando houver previsão legal, vedada sua cumulação com outros índices.

5. O art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/1995 prevê expressamente a incidência da taxa Selic, a partir de 1º de janeiro de 1996, sobre valores objeto de restituição ou compensação de imposto de renda, desde a data do pagamento indevido até a restituição.

6. A aplicação de índices diversos da taxa Selic na restituição do imposto de renda mostra-se incompatível com a tese firmada no Tema 905 do STJ, impondo-se a adequação do julgado para garantir uniformidade jurisprudencial e segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. Na repetição de indébito de imposto de renda, a atualização monetária e os juros de mora devem observar a taxa Selic, como índice único, desde a data do pagamento indevido até a restituição, nos termos do art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/1995 e do Tema 905 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.030, II; CTN, art. 161, § 1º; Lei nº 9.250/1995, art. 39, § 4º; CF/1988, art. 150, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018 (Tema 905); TJES, Apelação Cível nº 5029874-68.2023.8.08.0024, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 20.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REEXAME NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012128-56.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: MARIA HELENA NACIF RIBEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se do Reexame previsto no art. 1030, II, do Código de Processo Civil - CPC, em razão de possível divergência entre o que restou decidido no julgamento da presente Apelação Cível e a posição adotada pelo C. Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

A matéria a ser analisada diz respeito à possibilidade, ou não, de aplicação do referido precedente ao caso em tela, relativo à adoção da taxa Selic nos critérios de atualização monetária e fixação de juros de mora a serem utilizados na restituição de imposto de renda.

O Apelo em tela já foi apreciado por esta Egrégia Câmara na Sessão de Julgamento realizada em 09 de abril de 2025, oportunidade em que se decidiu pela
incidência de correção monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021 e juros pela caderneta de poupança a partir da citação, adotando, a partir de 09/12/2021, a incidência exclusiva da taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC 113/2021:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. NEOPLASIA MALIGNA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE DA DOENÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E ATÉ 08/12/2021. JUROS DA CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ 08/12/2021. TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu o direito de isenção do imposto de renda sobre os proventos de pensão da autora, servidora aposentada diagnosticada com neoplasia maligna, condenando o Estado à restituição dos valores indevidamente descontados, bem como à cessação dos descontos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a isenção do imposto de renda exige a comprovação da contemporaneidade da moléstia grave; (ii) estabelecer quais índices devem ser aplicados para a correção monetária e os juros na repetição do indébito tributário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da Súmula nº 627 do STJ, "o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade". 4. A jurisprudência do STJ e do TJES corrobora o entendimento de que a isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 independe da comprovação da atualidade dos sintomas da doença grave. 5. A repetição do indébito tributário deve observar a sistemática definida pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905, aplicando-se, até 08/12/2021 a correção monetária pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança, contados a partir da citação; a partir de 09/12/2021, aplicação exclusiva da taxa Selic, conforme art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.

Posteriormente, o Estado interpôs embargos declaratórios, os quais foram parcialmente acolhidos, nos seguintes termos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA A SERVIDORA APOSENTADA COM NEOPLASIA MALIGNA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do TJES, que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo, mantendo sentença que reconheceu a isenção do imposto de renda à servidora pública aposentada portadora de neoplasia maligna e determinou a restituição dos valores indevidamente descontados. O Embargante alega contradição quanto à aplicação dos índices de correção monetária e juros moratórios na repetição do indébito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de contradição interna no acórdão embargado ao aplicar simultaneamente os Temas 810 do STF e 905 do STJ e, ainda assim, adotar índices diversos da Taxa Selic no período anterior a 09/12/2021; (ii) definir os critérios corretos de correção monetária e juros moratórios a serem aplicados na restituição de imposto de renda pago indevidamente à luz da legislação estadual e jurisprudência consolidada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF (Tema 810) e do STJ (Tema 905) estabelece que os juros e a correção monetária incidentes sobre a repetição de indébito tributário devem seguir os mesmos critérios utilizados pela Fazenda Pública para a cobrança de tributos em atraso, em respeito ao princípio da isonomia. 4. O STJ, ao julgar o Tema 905, afirma ser legítima a aplicação da taxa Selic nos débitos tributários, desde que prevista na legislação da entidade tributante, vedada sua cumulação com outros índices. 5. A legislação vigente no Estado do Espírito Santo (Lei Estadual nº 2.964/1974) não prevê a utilização da taxa Selic para a cobrança de tributos em atraso antes da vigência da EC nº 113/2021, motivo pelo qual devem ser aplicados os juros de mora de 1% ao mês (CTN, art. 161, § 1º) e correção monetária pelo índice VRTE até 08/12/2021. 6. A partir de 09/12/2021, com a entrada em vigor da EC nº 113/2021, passa a incidir exclusivamente a taxa Selic como índice de atualização dos valores de natureza tributária. 7. Constatada a contradição interna no acórdão embargado quanto à aplicação simultânea dos Temas 810 e 905 e dos índices IPCA-E e juros da caderneta de poupança, impõe-se a correção do julgado para que reflita corretamente a sistemática aplicável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

O Embargante interpôs Recurso Especial e a Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal encaminhou os autos para reexame da questão, em razão de possível divergência com o que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 905/STJ).

Reafirmo que a controvérsia a ser dirimida reside na discussão da possibilidade, ou não, da aplicação do referido precedente ao caso em tela, relativo à adoção da taxa Selic nos critérios de atualização monetária e fixação de juros de mora a serem utilizados na restituição de imposto de renda.

O Tribunal da Cidadania, no julgamento do Tema 905 (“
Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
”), fixou as seguintes teses:

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

Da exegese da referida tese verifica-se que, em ações de natureza tributária, como a ora analisada, incidem os mesmos juros e correção monetária utilizados na cobrança do tributo quando este é pago em atraso, mostrando-se obrigatória, nesses casos, a observância da legislação que rege cobrança de Imposto de Renda, isto é, a Lei Federal n. 9.250/95, sobretudo no §4º do art. 39, o qual prevê a aplicação da taxa Selic:

Art. 39. A compensação de que trata o art. 66 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. 58 da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, somente poderá ser efetuada com o recolhimento de importância correspondente a imposto, taxa, contribuição federal ou receitas patrimoniais de mesma espécie e destinação constitucional, apurado em períodos subseqüentes.

§ 4º A partir de 1º de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.

Nesse sentido, assim decidiu este egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA INDEVIDAMENTE DESCONTADO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO INTEGRAL DA TAXA SELIC DESDE A DATA DO PAGAMENTO INDEVIDO – ART. 39, § 4º, DA LEI Nº 9.250/95 – TEMA 905 DO STJ – EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Nos casos de repetição de indébito tributário, a atualização do crédito deve observar os mesmos critérios aplicados pela Fazenda Pública na cobrança de tributos pagos em atraso, em respeito ao princípio da isonomia tributária (art. 150, II, da CF/88).
O art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95 estabelece a Taxa SELIC como índice único aplicável à repetição de tributos pagos indevidamente, desde a data do pagamento até a restituição, vedando a cumulação com qualquer outro índice. 2. Juízo de retratação positivo (CPC, art. 1.030, inc. II)
. Embargos de declaração na apelação cível acolhidos. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5029874-68.2023.8.08.0024, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 20/02/2025)
Sem grifos no orginal

Desse modo, em homenagem ao colegiado e aos princípios da segurança jurídica e uniformização das decisões, a adequação do julgado ao decidido no Tema nº 905/STJ é medida que se impõe.

Ante o exposto,
vislumbro hipótese de retratação
e, por conseguinte, revendo a posição adotada por esta Egrégia Câmara, me manifesto no sentido de
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pelo Estado do Espírito Santo
a fim de determinar a incidência da taxa Selic para fins de correção monetária, por todo o período em que a repetição do indébito tributário for devido.

É respeitosamente como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria.